Tribunal: STF
Processo: HC 187850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Sérgio Barata da Silva, em seu próprio favor, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.103:
    “Trata-se de habeas corpus com [requerimento] liminar impetrado em favor de ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento da Revisão Criminal n. 0003162-12.2018.8.14.0000.
    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, em razão da condenação pelo crime descrito no art. 213, do Código Penal, às penas de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e se requer, em caráter liminar, a concessão da ordem para que seja suspenso os efeitos da sentença condenatória prolatada no autos do processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046. No mérito, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória penal, nos termos do art. 107, IV c/c 109, III e 112, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o [requerimento] de liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 66-67, e-doc. 4).
    2. No presente habeas corpus, o impetrante insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão executória penal e ressalta que “a demora na entrega da prestação jurisdicional ocasionará maiores prejuízos à vida do paciente, idoso (02/05/1960) e demitido em 12/07/2018, após à prescrição da pretensão executória” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que “a matéria articulada neste mandamus é estritamente jurídica”, informando que “a controvérsia foi devidamente discutida perante o Juízo da Execução Penal e também o eg. Tribunal de Justiça do Estado, na via revisional, que a negaram” (fl. 6, e-doc 1).
    Argumenta haver “prova da publicação da sentença condenatória em 31/05/2006; da pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão; do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação em 31/05/2006” (fl. 6, e-doc 1).
    Afirma que “a prescrição penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública que não pode sofrer demora no seu reconhecimento, devendo ser declarada a qualquer momento e em qualquer fase processual, independentemente da instância por onde tramitar o feito; sob pena de se violar, ao menos, os princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana” (fl. 6, e-doc 1).
    Declara que não existia execução penal referente ao proc. n. 0001010-05.2008.8.14.0009 até 25.10.2018 e que essa execução provisória foi anulada e a guia devolvida à Comarca de Bragança-PA quando já havia se consumado a prescrição da pretensão executória penal quanto ao Processo n. 0000296-85.1996.8.14.0046, o que teria ocorrido em 30.5.2018 (fl. 14, e-doc 1).
    Argumenta que “não há nos autos da execução penal nº 0027093-05.2018.8.14.0401, qualquer mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Apelação ou pelo Juiz do Processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, senão uma guia de recolhimento definitivo emitida às pressas em 19/11/2018, contra o paciente; sem efetuar o cálculo da detração e o regime de cumprimento inicial de pena, como já fora determinado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 116.704/PA” (fl. 17, e-doc 1).
    3. Este o teor dos pedidos:
    “(...) requer a concessão da presente ordem de habeas corpus IN LIMINE, para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição da pretensão executória penal, relativa à pena principal privativa de liberdade e à acessória de perda de cargo público (accessio cedit principali), nos autos do Processo de Execução Penal nº 0027093-05.2018.8.14.0401, referente à Ação Penal nº 0000296-85.1996.8.14.0046, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará-PA, até à concessão definitiva da ordem mandamental impetrada. (...)
    Ao final, colhida a sempre valiosa e necessária manifestação do Douto Órgão Custos Legis, se digne Vossa Excelência em tornar definitiva a medida liminar deferida, para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória penal, relativa à pena principal privativa de liberdade e à acessória de perda de cargo público (accessio cedit principali), nos autos do Processo de Execução Penal nº 0027093-05.2018.8.14.0401, referente à Ação Penal nº 0000296-85.1996.8.14.0046, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará-PA.
    Sendo o paciente idoso (02/05/1960), em situação de extrema fragilidade, e a matéria versada ser objeto de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, se digne vossa Excelência em dar prioridade ao julgamento do writ, decidindo monocraticamente o feito, nos termos do art. 2º e do inciso I do § 1º do art. 3º, ambos da Lei nº 10.741/2003, e do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Concedida a ordem, se digne Vossa Excelência em determinar a expedição de cópias da decisão ao Exmº Sr. Diretor do Fórum da Comarca de Rondon do Pará-PA e ao Exmº Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para as providências administrativas de praxe” (fl. 22, e-doc 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A presente ação não traz argumentação jurídica a possibilitar o regular prosseguimento neste Supremo Tribunal, pelo menos na fase em que está outra idêntica ação de habeas corpus pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária, desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu somente a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes seus requisitos, assentando que a questão posta no pleito de liminar tem o mesmo objeto a ser resolvida no mérito, pelo que requisitou informações. Determinou ainda o envio dos autos ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular julgamento do habeas corpus.
    Inequívoca a incidência, na espécie, da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    7. A decisão impugnada nesta ação foi proferida monocraticamente e contra ela caberia recurso, não utilizado pelo impetrante, ao Colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, pelo que o exame dos pedidos formulados traduziria indevida supressão de instância.
    8. Conforme a al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal”.
    9. Não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão liminar de Ministro de Tribunal Superior, como na espécie vertente.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 6.11.2013, decidiu-se que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal, pois se permitiria à parte a escolha do órgão jurisdicional para conhecer da pretensão, o que não é permitido no sistema jurídico vigente.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ("NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR"). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"). Precedentes. 2. Entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia não houve período superior a doze anos, o que afasta a alegação de ocorrência de prescrição. 3. Habeas Corpus não conhecido.(HC n. 96.931, minha Relatoria, DJe 30.6.2010).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Súmula 691/STF. Julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal. Prescrição. Supressão de instâncias. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 3. Hipótese em que o imediato exame da extinção da punibilidade pela prescrição acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 129.891-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.3.2016).
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. (...) 4. A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11; RHC 111.639/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli). 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 111.935, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 30.9.2013).
    10. Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice exposto acima, não se demonstra, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia e autorizar o prosseguimento válido desta ação.
    Consta dos documentos acostados aos autos que, ao decidir pela não ocorrência da prescrição da pretensão executória, o juízo de primeira instância assentou:
    “(…) Analisando os presentes autos, prudente esclarecer que, de fato, conforme alegado pela Defesa, o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição, devendo-se levar em consideração como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do transito em julgado para a acusação em 31.05.2006. Ocorre que, a contagem do lapso da prescrição executória foi impedido quando da prisão do apenado pelo processo crime 0001010-05.2008.8.14.0009, desde 24.04.2008, cujo alvará de soltura em liberdade provisória foi emitido somente em 27.06.2016. Portanto, durante todo este período de custódia, há impedimento para a contagem de prazo prescricional referente ao processo de 2006, nos exatos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal:
    Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
    Assim sendo, o prazo prescricional da execução do crime cujo transito julgado iniciou-se em 31.05.2006 foi computado até 24.04.2008 e, posteriormente, foi retomado em 27.06.2016, sendo computado até 14.11.2018, quando o apenado retornou ao cárcere por força do mandado de prisão.
    Ademais, há sim processo de execução em andamento em relação ao processo crime 0001010-05.2008.8.14.0009 conforme o julgamento proferido no HC 118.770 do Supremo Tribunal Federal, em consonância como o precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri é admitida, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.
    Isto posto, considerando que prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, que ao fato de o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, bem como que o prazo de prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo (conforme exposto acima), nos termos da norma inserida no parágrafo único do art. 116 do CPB, verifica-se que a alegação de perda do direito de executar a pena referente ao processo crime 0000296-85.1996.8.14.00460 não deve prosperar.
    Assim sendo, INDEFIRO o pleito de extinção de pena” (fls. 60-61, e-doc 4).
    11. Os argumentos apresentados pela magistrada da Vara de Execução Penal foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Pará, que analisou a tese da prescrição da pretensão executória nos autos da revisão criminal n. 0003162-12.2018.8.14.0000, tendo assim se manifestado:
    “É importante ressaltar que, até mesmo, no que concerne à prescrição da pretensão executória penal – que não se configura na questão, seja tendo em conta causa impeditiva ou marco interruptivo (artigo 116, parágrafo único, e artigo 117, inciso IV, parte final, do Código Penal, respectivamente), – houve manifestação, mais recente, do juízo da execução, a alcance de consulta pública, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU):
    ‘(...) a contagem do lapso da prescrição executória foi impedido quando da prisão do apenado pelo processo crime 0001010-05.2008.8.14.0009, desde 24.04.2008, cujo alvará de soltura em liberdade provisória foi emitido somente em 27.06.2016. Portanto, durante todo este período de custódia, há impedimento para a contagem de prazo prescricional referente ao processo de 2006, nos exatos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal:
    Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
    Assim sendo, o prazo prescricional da execução do crime cujo trânsito julgado iniciou-se em 31.05.2006 foi computado até 24.04.2008 e, posteriormente, foi retomado em 27.06.2016, sendo computado até 14.11.2018, quando o apenado retornou ao cárcere por força do mandado de prisão. (...)
    Isto posto, considerando que prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, que ao fato de o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, bem como que o prazo de prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo (conforme exposto acima), nos termos da norma inserida no parágrafo único do art. 116 do CPB, verifica-se que a alegação de perda do direito de executar a pena referente ao processo crime 0000296-85.1996.8.14.00460 não deve prosperar.’
    Não houve, pois, a alegada perda do direito de punir do Estado” (fl. 91, e-doc 4).
    12. Nas decisões das instâncias precedentes não é possível vislumbrar ilegalidade manifesta ou teratologia, o que inviabiliza a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Sobre o tema, por exemplo, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. A ausência de elementos seguros para aferição da prescrição impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: RHC 120.263, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015; e ARE 1.061.796-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/3/2018. 3. In casu, a instância a quo, ao negar a pretensão autoral, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória demanda a análise de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena mas também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI, ambos do CP”, sendo certo que “cumpre ao apenado formular a pretensão primeiramente perante o juízo das execuções. Nesse sentido”. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.800 - AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.09.2019).
    13. A decisão liminar precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar'). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    “HABEAS CORPUS - OBJETO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA MEDIDA - VERBETE N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
    A Súmula do Supremo revela, como regra, o não-cabimento do habeas contra ato de relator que, em idêntica medida, haja implicado o indeferimento de liminar” (HC n. 90.602, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 22.6.2007).
    Confiram-se, ainda, o HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, o HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e o HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora